Tribunal: TJDFT
Processo: 0714046-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. VISÃO MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELO JUDICIÁRIO. LEI N. 7.713/1988. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. REsp 1814919/DF. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos pressupostos específicos de probabilidade do direito alegado e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.

2. A Lei no 7.713/1988 prevê a possibilidade de pessoas acometidas por determinadas doenças serem beneficiadas com a isenção do imposto de renda.

3. A ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade e a concessão de isenção é uma faculdade do Estado, sendo vedada qualquer interpretação extensiva pelo Poder Judiciário.

4. Assim, a regra prevista no 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, possibilita a isenção do recolhimento do imposto de renda, em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, bem como, os percebidos por portadores de moléstia grave.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, tese, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que “não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral." (REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020).

6. Apelação conhecida e desprovida.